Tribunal: STM
Processo: 7000443-33.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ABSOLVIÇÃO NA INSTÂNCIA INICIAL. IRRESIGNAÇÃO. ACUSAÇÃO. INSTITUIDOR DA PENSÃO. EX-COMBATENTE. ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. APARENTE REGULARIDADE. ARTIFÍCIO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE CONVIVÊNCIA CONJUGAL. COMPROVAÇÃO. SIMULAÇÃO DA UNIÃO. DOLO. INDUZIMENTO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ERRO. CONFIGURAÇÃO. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O artifício fraudulento é comprovado pela escritura pública de união estável, que, apesar de materialmente verdadeira, encontra-se em confronto com as provas testemunhais e documentais existentes nos autos, revelando um documento ideologicamente falso e, portanto, não demonstrando a alegada convivência conjugal com status de união estável entre a apelada e o instituidor da pensão. Materialidade e autoria que se evidenciam nos autos pelas oitivas das testemunhas. Dolo na conduta de receber pensão indevida baseada em relacionamento conjugal inexistente. Induzimento em erro da administração militar – Marinha do Brasil –, que efetuou pagamento indevido à apelada. Tipicidade configurada. Apelo Ministerial provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
14/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000443-33.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: PATRICIA SANTANA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
MINISTERIAL E DAR-LHE PROVIMENTO PARA, REFORMANDO A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA, CONDENAR A CIVIL PATRÍCIA SANTANA DOS SANTOS À
PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSA NO ART. 251,
"CAPUT", DO CPM, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2
(DOIS) ANOS, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES DO ART. 626, À EXCEÇÃO DA
ALÍNEA "A", DO CPPM, O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO EM
CASO DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º,
ALÍNEA "C", DO CP COMUM, E O DIREITO DE CONTINUAR RECORRENDO
EM LIBERDADE. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA
PRESIDÊNCIA. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS
UMBERTO CONCESI, E O DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE CATEGORIA
ESPECIAL, DR. AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000443-33.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: PATRICIA SANTANA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
ABSOLVIÇÃO
NA
INSTÂNCIA
INICIAL.
IRRESIGNAÇÃO. ACUSAÇÃO. INSTITUIDOR DA PENSÃO. EX-
COMBATENTE. ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL POST MORTEM. APARENTE REGULARIDADE. ARTIFÍCIO
FRAUDULENTO.
AUSÊNCIA
DE
CONVIVÊNCIA
CONJUGAL.
COMPROVAÇÃO. SIMULAÇÃO DA UNIÃO. DOLO. INDUZIMENTO.
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ERRO. CONFIGURAÇÃO. TIPICIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O artifício fraudulento é comprovado pela escritura pública de união estável, que, apesar de
materialmente verdadeira, encontra-se em confronto com as provas testemunhais e
documentais existentes nos autos, revelando um documento ideologicamente falso e, portanto,
não demonstrando a alegada convivência conjugal com status de união estável entre a
apelada e o instituidor da pensão.
Materialidade e autoria que se evidenciam nos autos pelas oitivas das testemunhas.
Dolo na conduta de receber pensão indevida baseada em relacionamento conjugal inexistente.
Induzimento em erro da administração militar – Marinha do Brasil –, que efetuou pagamento
indevido à apelada.
Tipicidade configurada.
Apelo Ministerial provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a presidência do Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em dar provimento à Apelação interposta pelo Ministério
Público, para reformar a sentença absolutória e condenar a civil PATRÍCIA SANTANA
DOS SANTOS à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no art. 251, caput, do
CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, observadas as condições do art.
7000443-33.2023.7.00.0000
40001361563 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

626, à exceção da alínea "a", do CPPM, com o regime prisional inicialmente aberto em caso
de cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
Comum, e com o direito de continuar recorrendo em liberdade.
Brasília, 14 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público Militar,
contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 6ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 2 de maio de 2023, a qual absolveu a civil PATRÍCIA
SANTANA DOS SANTOS das penas cominadas no art. 251, caput, do Código Penal Militar,
com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Em 7 de março de 2022, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR ofereceu
denúncia (APM 7000018-54.2022.7.06.0006, evento 01, DENÚNCIA2) contra a civil
PATRICIA SANTANA DOS SANTOS, pelos fatos narrados nos seguintes termos:
“Narram os autos que, no período de Agosto/20 a Dezembro/21, a Sra. Patrícia Santana dos
Santos recebeu, indevidamente, pensão da Marinha, em prejuízo da Administração Militar,
induzindo-a em erro, mediante o ardil de simulação de casamento com o instituidor.
Segundo o apurado, em 02 de agosto de 2020, faleceu o 1° SG Refm Antônio de Almeida
Vieira, militar da Marinha, o qual residia com seu filho, o civil Luiz e a sua nora Sra. Silene
Costa de Lima. Após a separação e saída de casa da Sra Silene em 2010, o Sr Luiz conheceu a
acusada e a levou para morar e conviver junto com ele, até o ano de 2021, quando veio a
falecer em 21/07/2021.
Em 18/08/2020, a Sra Patrícia Santana, simulando uma união estável com o seu sogro, o ex-
militar 1° SG Antônio de Almeida Vieira, protocolou requerimento na Marinha para começar
a receber a pensão como se viúva dele fosse. Inicialmente indeferido por falta de Escritura
Pública de União Estável Post Mortem, a ré, insistindo na fraude, apresentou a Escritura em
novo requerimento datado de 18/05/21, conseguindo, ao final, a habilitação e passando a
auferir os proventos retroativamente ao mês de Agosto/20.
A partir de representação ofertada nesta PJM, indicando a fraude da união, a Marinha
identificou que, em verdade, a acusada sempre foi namorada/companheira tendo convivência
pública, duradoura e ostensiva com o Sr. Luiz e não com o 1° SG Antônio de Almeida Vieira,
fato comprovado pelas fotos de redes sociais e inquirições de Manoel Messias Lima Vieira
(filho do Sr. Luiz), Marlon Sergio de Jesus Silva e Gisele Cerqueira (testemunhas da
declaração de União Estável Post Mortem).
Mediante esse estratagema, recebeu pensão, indevidamente, no período de Agosto/20 a
Dezembro/21, causando um prejuízo final à Administração Militar no valor de R$ 26.940,311
(proventos Agosto e Outubro/21 + Auxílio-Funeral pago em Outubro/21), tendo em vista o
bloqueio anterior de R$ 95,156,83 (noventa e cinco mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta
e três centavos), relativo ao pagamento do retroativo de Agosto/20 a Julho/21, que seria
depositado em Setembro/21 e o cancelamento dos proventos relativos a Novembro e
Dezembro/21.)”.
Recebida a denúncia em 14 de março de 2022 (APM 7000018-
54.2022.7.06.0006, evento 1 REC.DENUNCIA1), a citação da acusada ocorreu em 18 de
março de 2022 (APM 7000018-54.2022.7.06.0006, Evento 11 CERT.1).
7000443-33.2023.7.00.0000
40001361563 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar arrolou as testemunhas MANOEL MESSIAS
LIMA VIEIRA, GISELE CERQUEIRA DA FRANÇA MIRANDA MONTEIRO e
MARLON SERGIO DE JESUS SILVA, sendo as duas primeiras ouvidas no dia 4 de abril de
2022 e a última dispensada a pedido do órgão acusatório (APM 7000018-54.2022.7.06.0006,
ATA1- evento 19 e vídeos – evento 18).
A Defesa arrolou as testemunhas AFONSO JORGE BRAGA e EDILTON
SANTANA SOUSA, ambas inquiridas em 6 de junho de 2022 (APM 7000018-
54.2022.7.06.0006, ATA1- evento 49 e vídeos – evento 50).
Em 3 de outubro de 2022, procedeu-se à qualificação e ao interrogatório da
acusada (APM 7000018-54.2022.7.06.0006, ATA1- evento 96 e vídeos- evento 97).
Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério
Público Militar nada requereu (evento 101) e a Defesa postulou diligências (evento 102), as
quais foram juntadas no evento 103, PET1 e ANEXO 2- (prints de conversas de Whatsapp
entre a acusada e uma das testemunhas, Manoel Messias Lima Vieira) (APM 7000018-
54.2022.7.06.0006).
Em alegações escritas, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR pleiteou a
procedência da pretensão punitiva do Estado e a condenação da Acusada (APM 7000018-
54.2022.7.06.0006, evento 111, ALEGAÇÕES1).
Por sua vez, a DEFESA constituída discordou dos fundamentos lançados nas
alegações finais do Parquet e requereu a improcedência da pretensão punitiva e a absolvição
da Ré (APM 7000018-54.2022.7.06.0006, evento 114, ALEGAÇÕES1).
Vieram aos autos os seguintes documentos:
- Portaria de Instauração do Inquérito, em 26 de agosto de 2021 (evento 1, item
3, fl.2);
- Extrato da mensagem da Notícia Fato dirigida à Ouvidoria do MPM, datado
de 22 de setembro de 2021 (evento 1, item 4, fl.3/4), com fotos (evento 1, item 4, fl.7/8 e
item 5, fl.1/7);
- Ofício da OM, datado de 29 de setembro de 2021, informando o bloqueio do
pagamento da pensão a Patrícia Santana dos Santos (evento 1, item 7, fl.1);
- Consulta ao sistema SVPEM, em que consta concessão de pensão a Patrícia
Santana dos Santos, em 29 de julho de 2021 (evento 1, item 10, fl.10), e requerimento desta,
datado de 18 de maio de 2021 (evento 1, item 10, fl.11), nomeando-se companheira do
falecido, 1º SG REF. 53261640 ANTONIO DE ALMEIDA;
- Publicação do indeferimento relativo à primeira requisição em 18 de
dezembro de 2020 (2020104587), informando a ausência de Declaração Pública que
comprove a união estável (evento 1, item 10, fl.21);
- Registro da requisição posterior de nº 202103430, de 25 de maio de 2021
(evento 1, item 10, fl.22);
7000443-33.2023.7.00.0000
40001361563 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Título da Pensão Militar, expedido pelo Serviço de Veteranos e Pensionistas
da Marinha, nº 151315, de 29 de julho de 2021, que concedeu a Patrícia Santana dos Santos o
direito de recebimento à pensão militar, a contar de 2 de agosto de 2020, reconhecendo-a
como companheira do falecido (evento 1, item 10, fl.22);
- Ordem de Serviço, contendo o valor total devido a título de pensão a ser
entregue à requerente (evento 1, item 10, fl.24);
- Consulta de extrato de movimentação do sistema SPVEM do requerimento
administrativo da concessão de pensão (evento 1, item 10, fl.26);
- Inquirição de Patrícia Santana dos Santos (evento 1, item 12, fl.7/8);
- Declaração Pública de União Estável, datada de 29 de maio de 2019, realizada
por ANTONIO DE ALMEIDA VIEIRA e PATRÍCIA SANTANA DOS SANTOS perante o
Tabelionato do 5º Ofício de Notas, de Salvador/BA (evento 1, item 12, fl.14/15);
- Declaração de Testemunhas, em Escritura Pública, firmada perante o Tabelião
do 5º Ofício de Notas, de Salvador/BA, datada de 6 de maio de 2021, afirmando viverem os
dois em união estável (evento 1, item 12, fl.16/17);
- Certidão de óbito de Antônio de Almeida Vieira, ocorrido em 2 de agosto de
2020 (evento 1, item 12, fl.18);
- Certidão de óbito de Luís Antônio Esperança Vieira (filho do 1° Sgt Refm
acima citado), ocorrido em 21 de junho de 2021 (evento 1, item 12, fl.19);
- Certidão de nascimento de Ester Catarine Santana Vieira, ocorrido em 29 de
abril de 2013, filha de Patrícia Santana dos Santos e de Luís Antônio Esperança Vieira
(evento 1, item 12, fl.22);
- Ofício da Pagadoria de Pessoal da Marinha, informando os valores de pensão
recebidos por Patrícia Santana dos Santos, referentes aos meses de Agosto a Novembro/2021
(evento 1, item 13, fl. 6);
- Documento que informa o motivo do indeferimento do primeiro requerimento
de recebimento de pensão feito por Patrícia (evento 1, item 13, fl.12):
“MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Em virtude da falta de documento necessário à instrução
da análise do referido pedido. Assim, com o propósito de dar prosseguimento à análise do seu
pleito, faz-se necessário, o envio de cópia legível da Escritura Pública Declaratória de União
Estável Post Mortem, lavrada em Cartório, onde a requerente deverá declarar a existência da
União Estável com o instituído até a data do óbito do mesmo, na presença de duas
testemunhas e apresentação de mais 1 (um) dos documentos relacionados(...)”;
- Certidões de casamento com respectivas averbações de divórcio de Antônio
Almeida Vieira com a senhora NEUZA ESPERANÇA MAGALHÃES e de Patrícia Santana
dos Santos com o senhor Paulo Sérgio da Silva Moreira (evento 1, item 13, fl.19/20);
7000443-33.2023.7.00.0000
40001361563 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Termo de Oitiva de Patrícia (evento 1, item 13, fl.35/41); Gisele Cerqueira da
França Miranda Monteiro (evento 1, item 14, fl.9/10); MARLON SERGIO DE JESUS
SILVA (evento 1, item 14, fl.15/18); MANOEL MESSIAS LIMA VIEIRA (evento 1, item 15,
fl.7/9);
- Fotos de Patrícia e Luís Antônio (filho do instituidor da pensão), em redes
sociais, apresentadas pelo neto Messias Lima Vieira (evento 1, item 16, fl.1, evento 1, item
17, fl.10/11, evento 1, item 18, fl.1/10, evento 1, item 19, fl.1/2, evento 1, item 20, fl.1/10);
- Demonstrativo de prejuízo supostamente causado ao erário, elaborado pela
Marinha do Brasil (evento 1, item 16, fl.5/6), no valor atualizado, até 10 de dezembro de
2021, de R$ 26.940,31 (vinte e seis mil novecentos e quarenta reais e trinta e um centavos)
(evento 1, item 16, fl.5/6);
- Ordem de Serviço, de 13 de outubro de 2021, para pagamento de auxílio
funeral a Patrícia, no valor de R$ 10.672,37 (dez mil seiscentos setenta e dois reais e trinta e
sete centavos) (evento 1, item 16, fl.7/8);
- Ofício e demonstrativo informando que Patrícia recebeu proventos relativos
apenas aos meses de agosto e outubro/2021(evento 1, item 16, fl.9/10);
- Ficha Pessoal da Marinha de Declaração de Dependente, firmada de próprio
punho por Antônio de Almeida Vieira, datada de 11 de setembro de 2019, em que incluiu
Patrícia Santana dos Santos, na condição de companheira (evento 1, item 21, fl.1), ratificada
em 10 de fevereiro de 2020 (evento 1, item 21, fl.3), conferida e deferida pelo então Capitão
Tenente Ricardo Pitanga Bastos Nascimento (ajudante da Seção de organização);
- Espelho de movimentação do SisPes - Diretoria do Pessoal Militar da
Marinha, em que consta cadastro de Patrícia como dependente (companheira), desde 3 de
março de 2020 - OS, tendo atribuído o Número de Identificação Pessoal (NIP) 20.2812.77
(evento 1, item 21, fl.4/5);
- Lista dos visitantes de Antônio Vieira quando dos seus internamentos no
Hospital Naval no ano de 2020 (evento 12, fl.38) - ausente o nome de Patrícia;
- Ofício da BN informando que Patrícia compareceu àquela repartição em 10 de
agosto de 2020 para informar o óbito de Antônio (evento 19 Item 2, fl.13);
- Ofício explicando a base normativa do pagamento do título de pensão que
seria concedido a Patrícia, no valor de R$ 67.653,37 (evento 19, item 2, fl.15/16);
- Ofício discriminando as datas dos requerimentos feitos por Patrícia, suas
respectivas soluções, data de início de pagamento, bloqueio e suspensão, além da solicitação
de reversão ao Banco creditado (Bradesco), sem retorno (evento 19, item 3, fl.2/4);
- Manifestação do MPM pela não aplicação do acordo de não persecução penal
(evento 26).
7000443-33.2023.7.00.0000
40001361563 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia 2 de maio de 2023, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da
Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar julgou improcedente a denúncia, para
ABSOLVER a acusada PATRÍCIA SANTANA DOS SANTOS, civil, das sanções do artigo
251 do Código Penal Militar, com fulcro no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo
Penal Militar (Apelação nº 7000443-33.2023.7.00.0000, evento 1-SENT1).
Na mesma data, a Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc. O MPM,
intimado em 12 de maio de 2023, interpôs recurso de apelação em 12 de maio de 2023,
oferecendo as respectivas razões no dia dezenove imediatamente seguinte (APM 7000018-
54.2022.7.06.0006, eventos 143, 151 e 153). Por sua vez, a Defesa foi intimada da sentença
em 15 de maio de 2023. Contudo, deixou transcorrer in albis o prazo recursal, permitindo a
incidência do trânsito em julgado no dia 22 de maio de 2023 (APM 7000018-
54.2022.7.06.0006, eventos 154 e 163).
O Ministério Público, em suas razões recursais, insurgiu-se contra a sentença
que absolveu a civil PATRÍCIA SANTANA DOS SANTOS da acusação da prática do crime
de estelionato, previsto no artigo 251 do Código Penal Militar, com base no art. 439, alínea
“e”, do Código de Processo Penal Militar (SENT1 do evento 1 do processo principal).
Em síntese, requereu a reforma da sentença pugnando pela condenação da ré
nos moldes do art. 251, caput, do Código Penal Militar.
Para tanto, insurgiu-se contra a fundamentação da r. sentença, sustentando que o
acervo probatório existente nos autos é suficiente para demonstrar autoria e materialidade
aptas a sustentar a condenação da apelada (RAZAPELCRIM4 do evento 1 do processo
principal).
Em contrarrazões ofertadas tempestivamente em 25 de maio de 2023
(CONTRAZAP5 do evento 1 do processo principal), a Defesa rebateu os argumentos do
Ministério Público Militar, afirmando que as provas testemunhais existentes nos autos não
teriam o condão de sustentar a condenação. Alegou que a única testemunha que afirmou a
fraude foi o neto do 1° Sgt Refm Antônio de Almeida Vieira, logo, impedido de depor nos
termos do artigo "Art. 447 do CPC”.
Noutro giro, afirmou que as provas materiais colhidas durante a fase instrutória
demonstraram o direito da apelada ao benefício requerido e que a Escritura Pública de
Declaração de União Estável post mortem seguiu todo o ritual previsto na legislação civil
pertinente.
Ao final, requereu o desprovimento do recurso interposto pelo Ministério
Público Militar, para manter a sentença absolutória em todos os seus termos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua Subprocuradora-Geral Dra.
HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO, opinou pela reforma da r. Sentença atacada, para
condenar a civil PATRÍCIA SANTANA DOS SANTOS pela prática do crime de estelionato
previsto no art. 251 do Código Penal Militar (Processo principal, evento 6).
É o Relatório.
7000443-33.2023.7.00.0000
40001361563 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O Recurso preenche os requisitos de admissibilidade e, por essa razão, deve ser
conhecido.
Pesa sobre a apelada, a civil PATRÍCIA SANTANA DOS SANTOS, a prática
da conduta delitiva de estelionato.
O crime, previsto no art. 251 do CPM, está assim tipificado:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
A materialidade e autoria se evidenciam nos autos pelas oitivas das
testemunhas, bem como pelas fotografias extraídas da rede social da ré e de Luís Antônio
Vieira (filho do Sgt. Reformado VIEIRA), além dos documentos já relatados.
Pois bem, narra a Denúncia in verbis:
“Em 18/08/2020, a Sra Patrícia Santana, simulando uma união estável com o seu sogro, o ex-
militar 1° SG Antônio de Almeida Vieira, protocolou requerimento na Marinha para começar
a receber a pensão como se viúva dele fosse. Inicialmente indeferido por falta de Escritura
Pública de União Estável Post Mortem, a ora denunciada, insistindo na fraude, apresentou a
Escritura em novo requerimento datado de 18/05/215, conseguindo, ao final, a habilitação e
passando a auferir os proventos retroativamente ao mês de Agosto/20”.
Começamos analisando a prova documental, Escritura Pública Declaratória de
União Estável Post Mortem, um documento em que uma das testemunhas, quando chamada
em juízo para atestar a veracidade do declarado, não confirmou categoricamente sua
afirmação. Vejamos assim o que disse a respeito:
GISELE CERQUEIRA DA FRANÇA MIRANDA MONTEIRO:
“(...) Dr Sérgio Saldanha: A Senhora já viu o Senhor Antônio junto
com a Senhora Patrícia na rua, academia ou em algum outro lugar de mãos dadas como
marido e mulher fosse? Testemunha: Já vi só uma vez em um passeio que eu fui eles estavam
lá também mas estavam todos juntos a Patrícia, Senhor Luiz, Esther e Senhor Antônio, só essa
vez fora na casa deles. Dr Sérgio Saldanha: E como é que foi? Como é que estava?
Testemunha: Estava todo mundo na mesa, não fiquei muito tempo não. Dr Sérgio Saldanha:
Mas a senhora não viu se tinha uma relação intima entre a Senhora Patrícia e o Senhor
Antônio? Testemunha: Não, não.(...) Dr Sérgio Saldanha: Em relação a essa escritura, a
Senhora poderia me esclarecer mais esse juízo aqui, como é que foi? A Senhora Patrícia te
chamou para ir no cartório? O que, que ela falou? Testemunha: Ela falou que precisava de
duas testemunhas para comprovar a união estável dela para a Esther, falou que confiava em
mim e me chamou para ir por conta de eu já ter ido na casa dela, conhecido Senhor Antônio.
Dr Sérgio Saldanha: Esther, quem é? Testemunha: A filha de Patrícia. Dr Sérgio Saldanha:
A Senhora sabe quem é o pai da Esther? Testemunha: Luiz, o filho do Senhor Antônio. Juíza:
A Senhora disse que foi à casa de Patrícia fazer decoração de festa para Esther, qual a idade?
7000443-33.2023.7.00.0000
40001361563 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Testemunha: Isso. Eu acredito que deve ter agora uns 7 a 8 anos. Juíza: Na época ela tinha
quantos anos mais ou menos? Testemunha: Eu acho que já fiz umas duas ou três festas, tem
dois anos de pandemia, acho que fiz de 4 e 5, não lembro direito o ano dela. Juíza: No período
que a Senhora foi lá fazer a decoração de festa, você disse que viu o Sargento Antônio assim
como também o Senhor Luiz, né isso? A quem a Esther chamava de pai? Testemunha: Eu não
vi falando na minha frente não, porque Senhor Antônio estava assistindo Tv, brincando com
ela (...)”
Depreende-se da oitiva acima que a testemunha não afirmou peremptoriamente
a existência de união estável, como consta no documento, o que atenta contra a veracidade
das declarações, pois, quando perguntada sobre os detalhes da união estável, quais sejam, se
frequentavam lugares juntos e tinham uma vida social com aparência de casados, respondeu:
“Dr Sérgio Saldanha: A Senhora já viu o Senhor Antônio junto com a Senhora Patrícia na
rua, academia ou em algum outro lugar de mãos dadas como marido e mulher fosse”
respondeu que só uma vez e que nunca viu intimidade entre eles Testemunha: Já vi só uma vez
em um passeio que eu fui eles estavam lá também mas estavam todos juntos a Patrícia, Senhor
Luiz, Esther e Senhor Antônio, só essa vez fora na casa deles. “Sérgio Saldanha: Mas a
senhora não viu se tinha uma relação intima entre a Senhora Patrícia e o Senhor Antônio?
Testemunha: Não, não.” (APM 7000018-54.2022.7.06.0006, evento 143, SENT1.)
Ora, como pode, no documento, ter a afirmação de que o Senhor Antônio e
Patrícia viviam em união estável, mas, quando perguntado em juízo sobre os fatos que
configurariam essa união, a depoente não saber responder?
Nesse sentido, são cediços os pressupostos subjetivos e objetivos necessários à
configuração da união estável. Ao caso concreto, importa salientar apenas os entendíveis
como subjetivos, quais sejam, a convivência more uxória e o affectio maritalis.
Por convivência more uxória, entende-se como um casal que age de acordo com
os costumes de casado, como se casado fosse. Enquanto affectio maritalis reflete o objetivo
de constituição de família, que é aferido através de características objetivas dos fatos.
O Código Civil também exige esses elementos, senão vejamos:
Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher,
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de
constituição de família.
Dessa forma, ficou demonstrado que a Escritura Pública de União Estável Post
Mortem não refletia a realidade vivida entre a Sra. Patrícia e o Sr. Antônio.
Outro depoimento que demonstrou a inexistência de união estável entre a Sra.
Patrícia e o Sr. Antônio foi o do Sr. Manoel Messias Lima Vieira, neto do Sgt. reformado
Antônio de Almeida Vieira e filho de Luís Antônio, in verbis:
“Vide: Juíza: Na verdade a Patrícia tinha uma união estável com o seu pai né isso?!
Testemunha: Isso. Juíza: Moravam todos na sua casa, ela, seu pai, seu avô? Testemunha:
Isso (...)”
(APM 7000018-54.2022.7.06.0006, evento 143, SENT1.)
7000443-33.2023.7.00.0000
40001361563 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, vale destacar outra oitiva, onde a testemunha arrolada pela Defesa
segue na mesma linha, senão vejamos: Sr. EDILTON SANTANA SOUSA informou que
“conhece a acusada há 15 anos, sabe que o pai de sua filha é o Sr. LUÍS ANTONIO VIEIRA,
porém não soube informar se havia algum relacionamento entre a ré e o Sgt. Reformado
ANTONIO VIEIRA.” (APM 7000018-54.2022.7.06.0006, evento 18).
A esse respeito, é oportuna a menção aos argumentos do Ministério Público
Militar em suas Razões Recursais (Processo principal, evento 1- RAZAPELCRIM4), in
verbis:
“Destaca-se que várias postagens efetuadas na rede social de PATRÍCIA foram feitas no ano
de 2020, onde foi possível observar uma legenda romântica em uma das fotos, em que a
acusada recebia um beijo de LUIS ANTONIO VIEIRA. Pontua-se que em todas as fotos em
que aparece com o pai de sua filha, até mesmo em passeios com amigos, foram armazenados
em um álbum denominado “família”, posteriormente excluído no ano de 2021, após a
instauração do IPM para a apuração da fraude, em um claro intuito, por parte da acusada, de
ocultar o seu real vínculo amoroso.
Outrossim, as imagens exibidas na rede social de LUÍS ANTONIO VIEIRA também
explicitaram o relacionamento que tinha com PATRÍCIA, onde os dois estavam sempre juntos
como um verdadeiro casal, contendo beijos, passeios românticos e mensagens de dia dos
namorados, sendo pública e notória a convivência afetiva de ambos. Reforça-se que em
nenhum momento aparece qualquer indício de companheirismo entre a Sra. Patrícia e o Sgt.
reformado ANTONIO VIEIRA.”
Também vale a pena oportunizar a menção aos argumentos da Parecerista da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (Processo principal, evento 6), in verbis:
“As provas apontam que a apelada, de forma livre e consciente, declarou a existência de
relacionamento amoroso (união estável) ideologicamente falso com o único objetivo de
receber pensão em decorrência da morte do Sgt Rfm Mar Antonio Vieira, causando prejuízo à
Administração Militar, porquanto a prova testemunhal (Sr. Manoel Messias Lima, etc) e
também a obtenção de provas via rede social (Facebook) apontam que a Sra. Patrícia
mantinha, na verdade, um relacionamento familiar estável de 2010 até o falecimento, ocorrido
em 21/07/2021, com o Sr. Luis Antonio, filho do falecido militar, com quem inclusive a
acusada teve uma filha em comum.”
Desse modo, ficaram configurados todos os elementos do tipo penal do Artigo
251, caput, do Código Penal Militar, a saber: o artifício fraudulento (escritura pública de
declaração de união estável post mortem ideologicamente falsa); o induzimento da vítima em
erro (administração militar – Marinha do Brasil); o prejuízo causado (R$ 26.940,31); o
enriquecimento ilícito (recebimento de tais valores indevidamente); e o dolo na conduta (o
recebimento de pensão indevida baseada em relacionamento conjugal inexistente).
Nesse sentido, convém trazer à baila um caso semelhante, apreciado por esta
Corte, o qual tive a honra de relatar o acórdão, conforme se verifica no julgado, in verbis:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
ABSOLVIÇÃO
NA
INSTÂNCIA INICIAL. IRRESIGNAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INSTITUIDOR
DA PENSÃO. EX-COMBATENTE. CONCEPÇÃO DE CASAMENTO CIVIL. APARENTE
REGULARIDADE.
INTENÇÃO
FRAUDULENTA.
AUSÊNCIA
DE
CONVIVÊNCIA
CONJUGAL. COMPROVAÇÃO. DOLO. INDUZIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR
EM ERRO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CONFIGURAÇÃO. TIPICIDADE. AUTORIA
E MATERIALIDADE. PROVIMENTO DO APELO. NOTIFICAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL
7000443-33.2023.7.00.0000
40001361563 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DA UNIÃO. DECISÃO POR MAIORIA. Emerge dos autos a comunhão de desígnios pelos
envolvidos, por ter a acusada confessado a formulação da proposta de casamento pelo
instituidor da pensão para, após a morte deste, favorecê-la com o recebimento dos proventos
de ex-combatente. O intento criminoso também se revelou no fato de a apelada, apesar de
conviver maritalmente com outra pessoa por um período de 30 (trinta) anos, aceitar a aludida
proposta para obtenção da pensão indevida perante o Exército Brasileiro. É inaceitável, num
País de tradição monogâmica, a tese de que a apelada não tivesse consciência da ilicitude
dessa prática, apesar da pouca instrução que possuía, conforme comprovado nos autos. O
legislador ampliou ao máximo a possibilidade dos meios empregados para a prática do delito
de estelionato. Por essa razão, pode-se compreender que, mesmo por meio de um ato
aparentemente lícito, travestido de regularidade, no caso, o casamento, pode o agente, em
seu intento criminoso, alcançar o objetivo de induzir a administração militar em erro,
mediante fraude, para lhe causar prejuízo. Provimento do apelo ministerial para reformar a
sentença absolutória e condenar a apelada como incursa no tipo descrito no art. 251, caput,
do CPM, sem considerar a agravante específica do § 3º, por se tratar de civil ao tempo do
crime. Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000667-
39.2021.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 04/08/2022, Data de Publicação: 08/09/2022). (Grifo
Nosso).
É visivelmente perceptível ter o legislador ampliado ao máximo a possibilidade
dos meios empregados pelo agente para a prática do delito. Por essa razão, pode-se
compreender que, mesmo por meio de um ato aparentemente lícito e, portanto, travestido de
regularidade, pode o agente, em seu intento criminoso, alcançar o objetivo de induzir a vítima
em erro, mediante fraude, para lhe causar prejuízo.
No entendimento doutrinário:
“a expressão qualquer outro meio fraudulento representa interpretação analógica, ou seja,
após ter mencionado duas modalidades de meios enganosos (artifício ou ardil), o tipo penal
faz referência a qualquer outro semelhante ao artifício e ao ardil, que possa, igualmente,
ludibriar a vítima.” (NUCCI, Guilherme de Sousa, – Código Penal Militar Comentado – 4ª
edição – Rio de Janeiro: Forense, 2021. p.387).
Compulsando-se os autos, verifica-se que o planejamento da fraude foi levado
a efeito tanto pela ora apelada quanto pelo falecido instituidor da pensão, no momento em
que este apresentou a Escritura Pública Declaratória de União Estável perante a
Administração Militar e preencheu, naquele momento, de próprio punho, a Ficha Pessoal da
Marinha de Declaração de Dependente, incluindo a apelada como sua dependente oficial.
Não se pretende, de início, questionar a validade do ato jurídico consistente na
Escritura Pública Declaratória de União Estável da ora apelada com o 1° Sgt Refm Antônio
de Almeida Vieira, pois não cabe a esta Justiça Especializada se debruçar sobre a questão,
mas sim de seu conteúdo, ou seja, da presença da falsidade ideológica, o que restou
configurada durante a instrução probatória, uma vez que a apelada não conseguiu rebater as
provas existentes nos autos, entre elas fotos pessoais postadas no Facebook, na qual aparece
em flagrante envolvimento com o Sr. Luís, filho do nominado graduado falecido, ao passo
que com o instituidor da pensão não foi apresentado nenhum registro de momentos como
marido e mulher.
Também é importante destacar que as testemunhas arroladas pela ora apelada
não afirmaram de forma categórica a existência de união estável entre a Sra. Patrícia e o 1º
Sargento Reformado Antônio de Almeida Vieira.
7000443-33.2023.7.00.0000
40001361563 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outro ponto que chama a atenção, e bastante evidenciador da fraude, é a
diferença gritante de idade entre a apelada e o sargento Antônio, precisamente 46 (quarenta e
seis) anos (evento1, desp10 IPM nº 7000133-12.2021.7.06.0006), circunstância essa que,
apesar de não ser decisiva, é muito comum nessa modalidade de estelionato.
Embora os autos retratem aparente questão prejudicial heterogênea (relacionada
ao estado da pessoa), como elemento essencial para a configuração do crime, e diante da
infinidade de casos análogos que vêm assoberbando os órgãos do Poder Judiciário, é possível
encontrar precedentes no sentido de reconhecer a incidência do crime independentemente do
pronunciamento do juízo cível competente. Nesse sentido, cito os Arestos, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251 DO CPM. CASAMENTO. FRAUDE RECEBIMENTO
INDEVIDO DE PENSÃO MILITAR. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO SURSIS FORA DAS
HIPÓTESES LEGAIS. CASSAÇÃO. APELO DEFENSIVO DESPROVIMENTO. APELO
MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Acusados que mantinham
relacionamento conjugal e, em comum acordo, forjaram um casamento entre a 1ª Acusada e
um Coronel Reformado do Exército, genitor do 2º Acusado, com a finalidade de percepção
da pensão que o militar deixaria após seu falecimento. Autoria e materialidade delitivas
comprovadas. O Acusado negou, em seu interrogatório, todos os fatos narrados na Denúncia
e as alegações escritas de sua Defesa rechaçam a tese Ministerial. O fato de o crime ter sido
desvendado a partir de uma ação de dissolução de união estável entre os Réus não caracteriza
confissão, uma vez que a fraude constatada pelo casamento indevido por si só não traz a
certeza do cometimento do delito de estelionato em todas as suas elementares. Apelo defensivo
desprovido. Decisão por maioria. De acordo com o art. 84 do CPM, o limite para que um
condenado faça jus ao benefício da suspensão condicional da pena é de 2 (dois) anos, e, in
casu, o Réu fora condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática
do crime do art. 251 c/c o art. 53 ambos do CPM, tornando indevida a concessão da benesse
por expressa vedação legal. Cassação que se impõe. Recurso ministerial provido. Decisão por
maioria.” (STM. APELAÇÃO nº 7000589-50.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 14/02/2019, Data de
Publicação: 08/03/2019). (Grifo Nosso).
"EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO MAJORADO CONTRA A
PREVIDÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 171, CAPUT, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. CASAMENTO
SIMULADO PARA OBTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. MATERIALIDADE, AUTORIA E
DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. QUANTUM MANTIDO. 1. Tratando-se de casamento simulado, celebrado
unicamente para a futura percepção do benefício de pensão por morte, está configurada a
fraude para obtenção de vantagem indevida. 2. Comprovados a materialidade, a autoria e o
dolo, e sendo o fato típico, ilícito e culpável, deve ser mantida a condenação dos réus pela
prática do crime de estelionato (art. 171, caput e § 3º, do Código Penal). 3. "A dosimetria da
pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece
rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena."
(HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, Rel. Min. Rosa Weber, un., j. 10.4.2012, DJe-091,
09.5.2012), devendo o ser tomado em conta os princípios da necessidade e eficiência,
decompostos nos diferentes elementos previstos no art. 59 do Código penal, principalmente na
censurabilidade da conduta. 4. A fixação da pena de multa obedece ao sistema bifásico,
devendo guardar proporcionalidade com a sanção corporal imposta, tendo-se como
parâmetro a menor e maior pena prevista no ordenamento jurídico. 5. Prestação pecuniária
cujo montante não se afigura excessivo ou ilegal. 6. Compete ao juízo da execução a análise
acerca da concessão da assistência judiciária gratuita e da isenção do pagamento das custas.
7. Apelação criminal da ré parcialmente provida, a fim de reduzir a pena de multa, com
extensão deste efeito, de ofício, em observância ao art. 580 do Código de Processo Penal, ao
7000443-33.2023.7.00.0000
40001361563 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

corréu, cuja apelação criminal é improvida.” (TRF4, ACR 5001955-56.2016.4.04.7118,
OITAVA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 22/11/2017).
(Grifo Nosso).
É importante frisar os argumentos proferidos no voto vencido da lavra do
eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, nos Embargos Infringentes
nº 7000421-14.2019.7.00.0000, julgado em 4 de junho de 2020, o qual retrata situação muito
parecida com o fato em comento, in verbis:
“Desta forma, todos os elementos probatórios demonstram a prática da ação delitiva. O
próprio Acusado admitiu o acordo feito entre ele, a ex-companheira Rosana e seu pai
Rolembergue. Entretanto, ponderou que a situação enganosa tinha a finalidade de beneficiar o
irmão Robson, que era portador de HIV. Afirmou, ainda, que o pai estava com câncer de
próstata e a Embargada assentiu com a farsa, contudo com a morte do irmão, tentaram
desfazer a fraude e Rosana não consentiu. Frise-se que a confissão é verossímil e ele poderia
ter sido responsabilizado penalmente.
Conforme o ilustre Subprocurador-Geral Dr. Clauro Roberto de Bortolli, em sede de
Embargos Infringentes, em que pese a Certidão de Casamento gozar de presunção de
legitimidade, não se questiona a validade material do documento, mas, sim, a falsidade
ideológica. Assim destacou o Parquet:
‘O que tem relevância é o conteúdo e a essência de tal casamento, porquanto o mesmo
não retrata a realidade da (inexistente) união entre ambos, não tendo passado, como
já dito, de um engodo a viabilizar a perpetração de uma verdadeira fraude contra o
erário sob administração castrense.’
A única finalidade do matrimônio era a obtenção do benefício previdenciário. Assim, os
autos demonstram provas suficientes da prática criminosa pelos civis Rosana da Silva Viana
e Rosembergue Barreto Mendanha com o objetivo de obtenção de vantagem ilícita, mediante
fraude. O engodo teve a participação do militar reformado Rolembergue Leite Mendanha,
antes de seu falecimento.
Mais uma vez ressalto as Razões ministeriais para fundamentar meu posicionamento
jurídico, in litteris:
‘[...] não se pode querer exigir para o aludido crime, para a inflição da sanctio iuris,
um cabedal de provas para todos os tipos e todos os gostos, sob pena de,
rarissimamente ou nunca, se viabilizar a condenação, numa intolerável garantia de
impunidade, com menoscabo à parêmia nec delicta maneant impunita, com a
esperteza vencendo a Justiça. Além disso, em casos de tal matiz, a prova indireta
(indiciária) assume também especial relevo, notadamente quando, em sentido
contrário, inexiste qualquer prova minimamente idônea, não se prestando para tanto
a Certidão de Casamento ideologicamente falsa. Aliás, negando-se tal situação,
estaremos abençoando a conduta criminosa e estimulando a crença da impunidade.’
Por fim, saliento que, no direito pátrio, a simulação invalida o ato jurídico e tem efeito
ex tunc, ou seja, a nulidade gera efeito a partir do ato simulado.” (Sem grifos no
original).
Certo de que os presentes autos evidenciam, de forma incontestável, os
elementos essenciais reveladores do intento criminoso da apelada, que decidiu simular uma
união estável com o inequívoco intuito de fraudar a Administração Militar, entendo que a
resposta penal se impõe por força da independência das instâncias, não se reconhecendo, in
casu, a questão prejudicial heterogênea como óbice do presente julgado.
7000443-33.2023.7.00.0000
40001361563 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Definidas a tipicidade, a autoria e a materialidade delitivas, e configurada a
culpabilidade da apelada, passo à dosimetria da pena.
Em análise do art. 69 do CPM, não se vislumbra nenhuma circunstância
judicial negativa que autorize a fixação da pena-base acima do mínimo legal, razão pela qual
fixo, em observância à primeira fase do sistema trifásico, em 2 (dois) anos de reclusão.
Em relação à agravante do § 3º do art. 251 do CPM, deixo de considerá-la, nos
termos da reiterada jurisprudência desta Corte, que a considera bis in idem nos crimes de
estelionato cometido por civis quando o ofendido for a Administração Militar. Nesse sentido,
menciono o julgado in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ARTIGO 251, § 3º, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUXÍLIO-
TRANSPORTE.
APRESENTAÇÃO
DE
REQUERIMENTO
ACOMPANHADO
DE
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA FALSO. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE
ADULTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL.
INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. ART. 32 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. § 3º DO ARTIGO 251 DO ESTATUTO
REPRESSIVO CASTRENSE. AGENTE MILITAR. INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA. (...) A ofensa à Administração Militar é elementar do crime
quando o agente é civil, portanto, somente nesse caso não é aplicável a circunstância
agravante do artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar. Negado provimento ao Apelo
defensivo. Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000411-
96.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 07/10/2021, Data de Publicação: 25/10/2021). (Grifo Nosso).
Ausentes as causas de aumento ou de diminuição, a pena resta definida no
quantum de 2 (dois) anos de reclusão.
Preenchidos os requisitos legais, a apelada faz jus à suspensão condicional da
pena, para a qual estabeleço o prazo do período de prova em 2 (dois) anos, observadas as
condições do art. 626 do CPPM, com exceção da alínea “a”, e delego a presidência da
audiência admonitória ao Juízo a quo, nos termos do art. 611 do mencionado Código
Adjetivo Castrense.
Fixo o regime inicial aberto para o seu eventual cumprimento, nos termos do
art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum.
Concedo à apelada o direito de continuar recorrendo em liberdade.
Diante do exposto, conheço do apelo ministerial e dou-lhe provimento para,
reformando a sentença absolutória, condenar a civil PATRÍCIA SANTANA DOS SANTOS
à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no art. 251, caput, do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, observadas as condições do art. 626, à
exceção da alínea “a”, do CPPM, o regime prisional inicialmente aberto em caso de
cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, e o direito
de continuar recorrendo em liberdade.

7000443-33.2023.7.00.0000
40001361563 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361563v12 e do código CRC 0ebfb4eb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 27/5/2024, às 21:40:7
7000443-33.2023.7.00.0000
40001361563 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECLARAÇÃO DE VOTO COM DADOS PROTEGIDOS PELA LGPD
(LEI Nº 13.709/2018)